Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702436-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FAZENDA SANTA RITA LTDA RECORRIDOS: FIORENTINO CAPPELLESSO, ACHILLES CAPPELLESSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESISTÊNCIA APELAÇÃO ADESIVA. HOMOLOGAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE. NÃO COMPROVADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIME. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente da anuência das outras partes. Art. 998 do Código de Processo Civil. Pedido de desistência do apelo adesivo homologado. 2. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2.1. No caso dos autos, a embargante não demonstrou sua condição de proprietária ou possuidora, já que a adjudicação do bem litigioso ainda não é definitiva e teve seus efeitos suspensos por Juízo diverso, de modo que bem ainda agrega o patrimônio do embargado e, por conseguinte, responde pelo crédito objeto da lide principal. 3. A matéria posta em discussão permite o julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível aguardar o julgamento de uma ação (medida extremante excepcional) para produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que, não sendo uma questão prejudicial externa, apenas procrastinaria a solução do litígio. 3.1. Necessário, assim, entender pelo não cabimento do pedido subsidiário feito pelo apelante. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil 5. Homologado o pedido de desistência do apelo adesivo. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 69 do DL 167/67, asseverando que ocorreu a penhora sobre um imóvel que é impenhorável, uma vez que é garantia hipotecária de uma cédula de crédito rural; c) artigo 674 do CPC, argumentando que o credor hipotecário da cédula de crédito rural pode se valer dos embargos de terceiro pra buscar a desconstituição da penhora; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, afirmando a necessidade de se suspender os embargos de terceiro, até o julgamento da ação anulatória. Na petição de ID. 29001454 - Pág. 1, a recorrente formula pedido de publicação em nome do advogado ANDRÉ SOARES BRANQUINHO, OAB/MG 89.298. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 69 do DL 167/67, 313, inciso V, alínea “a”, e 674, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "A questão que se põe, portanto, no presente recurso, não é saber se os Embargos de Terceiro servem para a proteção possessória, mas se, no caso concreto, há alegada posse e propriedade do Embargante/Apelante sobre o bem, que, uma vez constatada, teria aptidão para desconstituir a constrição efetivada no processo executivo embargado. Da leitura do caderno processual, como bem delineou o sentenciante, é possível concluir que, diferente do que quer fazer crer, a adjudicação do bem pelo embargante/apelante ainda não é definitiva e teve seus efeitos suspensos. Lado outro, a despeito da expedição da carta de adjudicação, não houve transferência da matrícula do imóvel em razão de o bem pertencer a terceiros, de modo que, não integrando o imóvel o patrimônio do embargante/apelante, nada obsta a sua constrição para satisfação da obrigação do objeto da lide principal. De mais a mais, a proteção possessória que se pode alcançar por meio dos Embargos de Terceiro não tem como impedir os efeitos da responsabilização patrimonial do devedor/executado titular da propriedade sobre o bem possuído pelo Embargante, de modo que não merece prosperar o pleito do embargante, ora apelante [...] considerando que o bem integra o patrimônio do segundo embargado/apelado, escorreita a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro [...] Na hipótese dos autos, correto o juízo sentenciante que entendeu pela instrução suficiente do feito, sendo dispensável aguardar o julgamento da ação declaratória que tramita no Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia, considerando que a atual situação fática e jurídica do bem penhorado mostra-se suficiente ao seu convencimento, não havendo que se falar em qualquer prejudicial externa a impor a suspensão da presente lide. Assim, infere-se que a matéria posta em discussão permite o julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível aguardar o julgamento de uma ação (medida extremante excepcional) para produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que, não sendo uma questão prejudicial externa, apenas procrastinaria a solução do litígio” (ID. 22043729). “[...] não tendo a parte a posse do imóvel, incabível que utilize os Embargos de Terceiros para discutir a matéria, de forma que a tese de que a existência de cédula de crédito rural impossibilitaria a penhora do imóvel sequer pode ser analisada, já que a parte não apresenta as condições para ajuizamento dos Embargos de Terceiros” (ID. 26839628 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ SOARES BRANQUINHO, OAB/MG 89.298 (ID. 29001454 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016